Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE DA EX-COMPANHEIRA EM PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. IDADE AVANÇADA E AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ARTS. 1.694 E 1.695 CC. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE.
1. O dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge ou ex-companheiro está previsto no art. 1694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade.
2. Ponderando-se a capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da alimentada, notadamente, em razão da idade (53 anos) e da ausência de qualificação profissional, aliadas ao estado de saúde desfavorável, mostra-se razoável a fixação dos alimentos prestados pelo Autor no patamar de 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido